Tribunal: TJDFT
Processo: 0705379-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705379-35.2025.8.07.0000 Número do processo na origem: 0724288-64.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: ADEILMA SILVA GALDINO, CHRISLEY SILVA GALDINO DE CASTRO, ADRIANA SILVA GALDINO, ANDREIA SILVA GALDINO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO G DA QUADRA 1307 SHCE SUL REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA DA PENHA TAVARES, PRISCILA CORREA E CASTRO PEDROSO BENTO DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADEILMA SILVA GALDINO e OUTROS, em face de decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0724288-64.2021.8.07.0001, proposto por CONDOMINIO DO BLOCO G DA QUADRA 1307 SHCE SUL. Em suas razões recursais, os agravantes afirmaram que são beneficiários da Assistência Judiciária, deferida nos autos dos agravos de instrumento n.o 0725714- 12.2024.8.07.0000 e n.o 0732917-25.2024.8.07.0000. No entanto, a Assistência Judiciária foi deferida apenas no âmbito daqueles recursos, de modo que não se estende aos novos recursos interpostos. Assim, considerando que não há pedido de concessão de Assistência Judiciária, intime-se a parte recorrente para recolher as custas recursais, sob pena de deserção e não conhecimento do pedido. Caso seja formulado pedido de Assistência Judiciária, tragam, todos os recorrentes, os extratos bancários relativos aos três últimos meses; contracheques, caso possuam, e cópia da Declaração de Imposto de Renda do último exercício financeiro. Intime-se Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora